Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705578-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: José Antônio dos Santos Filhos Emival Pessoa de Godoi Espólio de Iza Teixeira Embargado: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Antônio dos Santos Filhos e Emival Pessoa de Godoi (Id. 40578908) e pelo Espólio de Iza Teixeira (Id. 40558851) contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 40159059). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator